Tribunal: TJES
Processo: 5005200-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005200-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO MARCOS NERES TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005200-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS NERES TEIXEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A apontada autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, tendo em vista que o paciente se envolveu em delito de latrocínio, ocasionando a morte de um sargento da polícia militar. O delito fora praticado juntamente a outros 04 (quatro) comparsas, sendo um deles adolescente, e mediante o uso de duas armas de fogo. De fato, o contexto do delito é revelador de gravidade que extrapola aquela inerente ao crime de latrocínio.

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. Na hipótese, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005200-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS NERES TEIXEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO MARCOS NERES TEIXEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob
nº 0001457-30.2022.8.08.0024
, pela suposta prática do delito de latrocínio.

Na presente hipótese, embora a defesa questione os fundamentos externados para o decreto da prisão preventiva do paciente, apenas colacionou uma decisão proferida pela apontada autoridade coatora no dia
31.3.2023
, a qual faz menção à manutenção dos fundamentos de outra decisão proferida há catorze dias. Desse modo, na oportunidade em que analisei o pedido liminar, não era possível conhecer todos os fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva, porquanto a
ação tramita em segredo de justiça
e a defesa não havia colacionado aos autos o teor da decisão anterior que analisou pedido de liberdade provisória do paciente.

Todavia, juntamente às informações prestadas pela apontada autoridade coatora, foram colacionadas cópias do processo originário, suprindo-se, assim, a insuficiência documental do
writ.

Observa-se que a apontada autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, tendo em vista que o paciente se envolveu em delito de latrocínio, ocasionando a morte de um sargento da polícia militar. O delito fora praticado juntamente a outros 04 (quatro) comparsas, sendo um deles adolescente, e mediante o uso de duas armas de fogo. De fato, o contexto do delito é revelador de gravidade que extrapola aquela inerente ao crime de latrocínio. Além disso, há relato do próprio paciente em seu interrogatório na esfera policial no sentido de ser usuário de drogas e, para custear o próprio vício, passou a atuar como “uber do tráfico”, envolvendo-se em outros delitos.

Nesse contexto, observa-se que fora externada fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Prosseguindo, em relação ao argumento de
excesso de prazo
, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, o tempo de prisão provisória (desde 16/02/2022) não é irrisório, mas também
não é suficiente
para
caracterizar o alegado constrangimento ilegal,
uma vez que se trata de feito relativamente complexo, com quatro réus, fato que inevitavelmente demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do processo.

Além disso, em análise ao andamento da ação penal, constata-se que não ocorreram paralisações excessivas no andamento processual, tendo a apontada autoridade coatora analisado com celeridade todos os pedidos da defesa, de modo que não visualizo uma afronta ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do paciente pelo prazo aproximado de
01 (um) ano e 0
7
(
sete
) meses.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora houve o registro de que já foram realizadas 04 (quatro) audiências, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação, sendo designada audiência em continuação para o dia 19.10.2023.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)